Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL ENCERRADO. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS. CABIMENTO.

1 – Verificado que o inventário extrajudicial já foi encerrado, reconhece-se a legitimidade das herdeiras únicas para se habilitarem na execução e sucederem processualmente o de cujus/exequente.

2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.